Tribunal: STF
Processo: ARE 1439504
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 15, fl. 1):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ATLETAS PROFISSIONAIS (FAAP). CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI 9.615/98 (LEI PELÉ), RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DE ATLETA PARA OUTRO CLUBE NO EXTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. Autora que postula a condenação do réu a pagar valores alegadamente devidos em razão da transferência de atleta. 



    2. Sentença de procedência para condenar o réu a pagar à demandante a quantia equivalente à 0,8 (oito décimos por cento) do valor correspondente a transferência internacional a ser apurado em liquidação de sentença. 



    3. Irresignação do réu. 



    4. Recurso não provido.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram providos, sem efeitos infringentes, “para suprir a omissão apontada, integrando o v. acórdão, por meio da rejeição do pedido subsidiário recursal, uma vez que a contribuição deve ser calculada com base no valor da transferência, independentemente da extensão da participação do clube nos direitos econômicos do atleta, sendo que eventual conversão da moeda deve ser a partir da data da contratação, nos exatos termos expostos na sentença” (Doc. 21, fl. 5).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que lhe condenou ao pagamento de contribuição para a assistência social dos atletas profissionais, ex-atletas e atletas em formação, da quantia equivalente a 0,8% (oito décimos por cento) do valor correspondente à transferência internacional do atleta Lucas Coelho de Lima para o Clube Milan, violou os arts. 6º; 37; 109; 146; 149; 150; 154; 194; e 195, da CF/1988, bem como o Tema 914 da repercussão geral.



    Sustenta, inicialmente, que a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS – FAAP promove as cobranças tributárias sem qualquer procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, em atuação contrária ao que impõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional (Doc. 25, fl. 10).



    Aduz que a FAAP jamais requereu qualquer apresentação de documentos ao FLAMENGO, em verdade, apenas encaminhou uma notificação com a indevida cobrança formulada com base em informações midiáticas (Doc. 25, fl. 11). 



    Pondera que a ausência de um procedimento administrativo e, por conseguinte, da constituição regular do crédito tributário, torna esta demanda prematura e carente de seus pressupostos legais antecedentes, representando flagrante incongruência com toda a sistemática de exigência da obrigação tributária, como consectário do surgimento do fato gerador. Assim, entende que somente depois de finalizado o procedimento de constituição do crédito tributário e de esgotado o prazo para o pagamento administrativo, é que a FAAP poderia exigir o pagamento da dívida em juízo, e mesmo assim, através do procedimento de execução pertinente, e não através de uma ação de cobrança, com base em informações não oficiais, sem a observância da legalidade do procedimento (Doc. 25, fl. 11).



    Ressalta ser inaplicável à FAAP o art. 240 da Constituição, segundo o qual Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma que a arrecadação tributária promovida pela FAAP dependeria da edição prévia de lei complementar autorizativa, conforme disposto no art. 146, III, da CF/1988. Assim, defende a inconstitucionalidade da Lei 9.615/1998, no ponto em que prevê a capacidade tributária ativa da recorrida.



    Destaca que diversamente do consignado no acórdão recorrido, o fato gerador do tributo não é a transferência do atleta, mas sim a cessão do direito associativo. Desse modo, entende que sendo exportada mão de obra especializada pelo Flamengo a Clubes estrangeiros, ou melhor, bens móveis desta entidade de prática desportiva, o que se fez por contrato internacional de cessão de direitos federativos/econômicos, esses valores não poderiam ser alvo de tributação por contribuições, nos termos do art. 149, §2º, I, da CRFB, que reconhece a imunidade das receitas decorrentes de exportação (Doc. 25, fl. 17).



    Afirma que consoante disposto no art. 57, § 2º, da Lei Pelé, a contribuição ora exigida foi afetada à assistência social e educacional, tendo, portanto, natureza jurídica de contribuição para a seguridade social, eis que a assistência social se insere, nesse contexto, à luz do art. 194, da CRFB (Doc. 25, fl. 19). Assim, entende que deve ser aplicado ao presente caso os arts. 195, § 4º e 154, I, da CF/1988, que preveem a obrigatoriedade de lei complementar para instituição de outras contribuições sociais diversas daquelas previstas no art. 195 da CF/1988.



    Por fim, sustenta que o acórdão violou o princípio do non bis in idem, pois o Legislador Ordinário, ao instituir a contribuição para a seguridade social em favor da FAAP, elegeu como base de cálculo o valor da transferência dos direitos econômicos/federativos, o que se insere no conceito de receita, que já é tributado pela COFINS (Doc. 25, fls. 23-24).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) à exceção dos arts. 146, III, e 149, da CF/1988, a matéria não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, aplicando-se ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o que atrai a Súmula 286 do STF; e (c) a matéria é distinta daquela tratada no Tema 914 da repercussão geral (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 8):



    O requisito da repercussão geral, previsto no artigo 1.035, do CPC, está devidamente satisfeito no presente caso, eis que a matéria objeto deste Recurso Extraordinário possui nítida relevância econômica, política, social ou jurídica, estando a matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal através do Tema 914, em que se discute a “constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE sobre remessa ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001”, reconhecendo a repercussão geral da matéria, conforme ementa abaixo transcrita, in litteris: 



    (…)



    Assim, a questão debatida neste recurso, concernente à violação ao artigo 149 da CF perpetrada pelo v. acórdão recorrido ultrapassa os limites subjetivos desta causa, de modo que resta comprovada a repercussão geral no presente caso e a imperiosa necessidade de se determinar o imediato SOBRESTAMENTO do feito, na forma do artigo 1030, inciso V, do CPC até o trânsito em julgado do recurso paradigma do Tema no. 914 do STF. 



    Há, ainda, um viés social, eis que a cobrança do tributo influi diretamente no orçamento das Entidades de Prática Desportiva, afetando não somente o desporto de nível profissional, mas a própria atuação social dos Clubes perante a sociedade, enquanto direito constitucionalmente assegurado ao cidadão (artigo 217 da Constituição Federal). 



    De igual modo, há, também, repercussão política, na medida em que se desvirtua a repartição das atividades típicas de estado, conforme explicitado no julgamento da ADI 1.717/DF pelo STF. 



    Por fim, há, ainda, a repercussão jurídica, eis que não existe consenso sobre a natureza jurídica da contribuição objeto da cobrança, sendo denominada de Contribuição de Interesse de Categoria Profissional, CIDE, Contribuição Social Geral ou até mesmo Contribuição para Seguridade. 



    Somada à controversa natureza da contribuição há, também, as inúmeras e flagrantes inconstitucionalidades, de modo que resta imprescindível que este Supremo Tribunal possa se debruçar sobre o tema e expurgar, de uma vez por todas, este dispositivo inconstitucional do ordenamento jurídico.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS – FAAP em face do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, requerendo a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 1.198.400,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e quatrocentos reais), referente à contribuição prevista no art. 57, inciso I, letra “b”, da Lei Pelé, devida em razão da transferência do atleta LUCAS COELHO TOLENTINO DE LIMA (LUCAS PAQUETÁ) para o CLUBE MILAN, da Itália.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (Doc. 15, fl. 4):



    Em relação ao mérito, tenho que o direito da autora ao recebimento da contribuição nasceu com a ocorrência do fato gerador, qual seja, a negociação contratual do atleta profissional do réu. Neste tocante, vale ressaltar, que o referido direito permanece hígido mesmo com a revogação do artigo 57 da Lei nº 9.615/98, visto que o fato gerador em questão ocorreu antes do advento da Lei revogadora n.º 14.117/2021. 



    No que concerne a constitucionalidade da contribuição destinada a Federação das Associações dos Atletas Profissionais, a mesma já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Por conseguinte, e diante da posição firmada pela Corte Maior não há que se falar, como sustenta o Apelante, em instituição de tributo mediante lei complementar. 



    Nesse sentido, as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas (CF, art. 149), embora estejam sujeitas às normas gerais da legislação tributária (CF, art. 146, III), não precisam ser instituídas por lei complementar. 



    Não procede, outrossim, a alegação de bis in idem uma vez que a contribuição social, destinada a previdência social, é instituída em razão do contrato de trabalho para o custeio da previdência social e a contribuição paraestatal destinada à Federação da Associações dos Atletas Profissionais é instituída em razão da negociação de atletas, e os valores são destinados ao custeio de programas de amparo aos atletas e ex-atletas. 



    […]



    De outro lado, e ainda que a ré, ora apelante, não fosse titular da integralidade dos direitos econômicos dos atletas a que se referem os negócios citados na inicial, não há como afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da contribuição sub judice, haja vista que, nos termos da legislação em vigor, ela é devida pela entidade de prática desportiva cedente. 



    Sendo assim, se mostra perfeitamente legítima a cobrança ora efetuada pela parte demandante, impondo-se a procedência dos pedidos autorais.



    Relativamente a vários pontos do RE, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Quanto à parte prequestionada, a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico prescinde de edição de lei complementar. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.288.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/3/2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 710.133-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2014). 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente